Tribunal: TJMT
Processo: 1008457-55.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008457-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAPHAEL CAVALLI GOMES - CPF: 849.506.680-72 (ADVOGADO), ORDENHADEIRAS SULINOX LTDA. - CNPJ: 03.563.115/0001-82 (AGRAVANTE), EVAILTON DE CARVALHO - CPF: 034.129.181-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) O benefício da gratuidade da justiça deve ser destinado aos realmente necessitados, que não ostentem possibilidade de suportar as despesas do processo judicial sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

A concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 STJ).

O simples fato de uma empresa estar em recuperação judicial não faz presumir a impossibilidade de arcar com as custas processuais, o que deve ser comprovado nos autos.

Parte recorrente que não logrou demonstrar a hipossuficiência financeira, o que justifica a manutenção da decisão recorrida que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em sede de Embargos à Execução. (N.U 1009254-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ORDENHADEIRAS SULINOX LTDA.,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da
Ação Monitória
nº 1000788-70.2019.8.11.0059, proposta em desfavor de
EVAILTON DE CARVALHO,
que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

A Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se refere à ação monitória, sendo o Agravado devedor na quantia de R$ 7.729,96, relativo à negociação de compra e venda.

Sustenta que durante a instrução, em razão de sua grave situação financeira, teve decretada sua recuperação judicial, situação que lhe impossibilita de arcar com as custas processuais, sendo fato superveniente.

Assevera que do conjunto probatório trazido aos autos se observa o déficit financeiro existente. Relata que o balancete mais recente aponta prejuízo acumulado no valor de R$ 25.259.584,32, que resulta em patrimônio líquido negativo, no montante R$ 20.250.989,57.

Consigna que negado o benefício estaria impossibilitando a Agravante de acessar o Poder Judiciário para a busca e defesa de seus direitos, “inclusive contribuindo para a piora na sua situação financeira, uma vez que a agravante busca, na presente demanda e assim como na vasta maioria dos processos em que litiga, a satisfação de crédito decorrente da inadimplência da agravada”.

Pontua que “a Súmula 481 do STJ consolidou o entendimento de que faz jus ao benefício da justiça gratuita também a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e deferir o benefício da justiça gratuita em favor da Agravante/Autora, nos termos do art. 98 do NCPC e Súmula 481 do STJ.

Não foi formulado pedido de liminar.

Conforme Certidão de ID. 135082696 o Agravado não foi citado no processo de origem, “conforme devolução do mandado de citação anexo; que o endereço do agravado constante na petição inicial se trata de zona rural, mesmo endereço onde o oficial de justiça diligenciou e devolveu o mandado sem cumprimento”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o benefício gratuidade da justiça, ao argumento que faz jus à benesse, vez que se encontra em recuperação judicial.

O Juízo
a quo
, na decisão ora agravada, indeferiu o pedido formulado na exordial, sob o argumento de que não restou demonstrada a hipossuficiência necessária para o deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(destaquei)

Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (
AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017).

Considerando que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se
verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, com os quais seria possível depreender que os gastos e despesas mensais impeçam de pagar as custas
, as despesas e os honorários do processo, haja vista, que não se verifica dos autos a comprovação de rendimentos e despesas, a fim de que se possa comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Intimada a trazer aos autos documentos que demonstrem sua hipossuficiência, a Agravante colacionou aos autos balancetes contábeis referentes aos meses de novembro de 2020 e fevereiro, abril, maio, junho, novembro e dezembro de 2021, não sendo estes contemporâneos à interposição do recurso, não sendo possível depreender a hipossuficiência atual defendida.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS EMBARGANTES - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - SITUAÇÃO DE CARÊNCIA ECONÔMICA NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O benefício da gratuidade da justiça deve ser destinado aos realmente necessitados, que não ostentem possibilidade de suportar as despesas do processo judicial sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

A concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 STJ).

O simples fato de uma empresa estar em recuperação judicial não faz presumir a impossibilidade de arcar com as custas processuais, o que deve ser comprovado nos autos.

Parte recorrente que não logrou demonstrar a hipossuficiência financeira, o que justifica a manutenção da decisão recorrida que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em sede de Embargos à Execução. (N.U 1009254-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração.

II – A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a revaloração do acervo fático-probatório angariado nos autos. (N.U 1009966-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)

Importa consignar que o inadimplemento de dívidas não é, por si só, suficiente para demonstrar a carência econômica, sendo ainda possível verificar que o valor atribuído à causa na origem, R$ 7.729,96 (sete mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e seis centavos), não importa em custas iniciais de grande monta.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022